Tribunal: TJMT
Processo: 1020151-21.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020151-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLADOLVINO SERAFIM AVELAR - CPF: 024.407.851-30 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RALF CHARLES SILVA - CPF: 059.265.961-57 (VÍTIMA), DANILO SOUZA SILVA - CPF: 061.849.471-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PEREIRA LOPES - CPF: 061.330.211-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBNEI ARRUDA AVELAR - CPF: 071.225.701-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA –
NÃO CONFIGURADO
– CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – FEITO ENVOLVENDO 04 RÉUS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS AS CORTES SUPERIORES PELAS DEFESAS – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA – CASO FURTUITO E FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso, tendo o juízo de origem tomado providências necessárias para o bom deslinde da causa.

Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de CLADOLVINO SERAFIM AVELAR, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera-MT, nos autos nº. 1001858-95.2021.8.11.0013, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda.

Alega a impetrante excesso de prazo para a formação da culpa
. Sustenta que o paciente
está preso desde o dia 09/04/2019, pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio
, previsto no art. 121, § 2º, Inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Assevera que até a presente data o paciente não foi submetido ao Conselho de Sentença, apesar de ter sido pronunciado em 11/5/2020.

Argumenta que a marcha processual está demasiadamente lenta e que a defesa em nenhum momento deu causa a esse elastério.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal que diz estar submetido o paciente,
requer a concessão da ordem
a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ante o excesso de prazo para a formação da culpa, fixando ou não medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar indeferida (ID 146567669).

As informações aportaram aos autos (ID 150048672).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Drº. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, é
pela denegação
da ordem (ID 152610195).

“Sumário: Pacientes presos preventivamente em razão do suposto cometimento do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – Impetra-se habeas corpus visando a soltura do paciente sob alegação de injustificável excesso de prazo na formação da culpa – Liminar indeferida – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível, diante da necessidade de expedição de carta precatória – Instrução encerrada – Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Feito que aguarda apresentação de memoriais finais – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação do writ.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente habeas corpus visa obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente CLADOLVINO SERAFIM AVELAR
, alegando, em síntese,
excesso de prazo
para formação da culpa, porquanto se encontra aguardando o julgamento sob custódia (
preso) desde o dia 09/04/2019
.

Consoante ressai das informações da autoridade judicial, tida como coatora,
o paciente foi denunciado juntamente com os corréus
DANILO SOUZA SILVA, MATHEUS PEREIRA LOPES e RUBINEI ARRUDA AVELAR pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, contra a vítima RALF CHARLES SILVA.

O juízo originário informou que
a denúncia foi recebida em 13/05/2019, e
a instrução processual encerrada em 17/06/2022, sendo os autos encaminhados às partes para apresentação de alegações finais.

No dia 17/11/2020, o paciente e os demais denunciados foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, §2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ocasião em que a prisão preventiva do paciente fora mantida.

Informa o juízo, que o corréu MATHEUS
embargou a decisão de pronúncia, e na sequência interpôs recurso em sentido estrito
, seguido pelo corréu DANILO SOUZA SILVA e pelo paciente CLADOLVINO, que também recorreram da sentença de pronúncia.

As razões recursais do paciente foram interpostas no dia 22/03/2021, e as contrarrazões do Ministério Público em 05/04/2021.

Na sequência o juízo de origem analisou os Embargos de Declaração (07/04/2021) na oportunidade também recebeu os presentes recursos em sentido estrito.

Os autos foram remetidos a este Tribunal em 01/06/2021, sendo os recursos analisados e julgados em 16/12/2021.

A defesa dos réus DANILO e MATHEUS interpôs Recurso Especial, os quais foram inadmitidos em 30/03/2022.

O acórdão transitou em julgado no dia 31/03/2022.

Sinalizou o juízo informante que,
com o retorno do feito à Comarca
, os autos foram encaminhados as partes para apresentar as testemunhas de defesa (art. 422 do CPP), sendo cumprida a fase pelos réus,
com exceção do paciente CLADOLVINO
,
tendo em vista que sua defesa renunciou aos poderes, ocasião em que foi intimado para informar se iria constituir novo advogado
.

A defensoria pública fora devidamente intimada para representar o ora paciente.

Na sequência designada a Sessão do Júri para o dia 22/09/2022, contudo foi redesignada para o dia 29 do mesmo mês, em razão da participação da magistrada em Seminário Estadual que ocorreria nos dias 22 e 23.

Na sequência, o defensor público, em representação ao paciente, pugnou pela revogação da prisão
e redesignação do júri
,
vez que estaria participando de outra audiência já designada em outra vara.

O juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente e, a pedido da defesa deste, redesignou a Sessão do Júri para o dia 13/12/2022.

Mais uma vez,
o defensor do paciente pleiteou novamente a redesignação da Sessão Plenária do Tribunal do Júri, sustentando que na data do júri estará em gozo de férias.

Pois bem.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade
.

Ainda, o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo,
em virtude das peculiaridades de cada caso concreto, consoante entendimento pacífico do STJ,
de que
“...Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.”
(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019).

Dito isso,
analisando as informações colhidas os autos
(e acima pontuadas) e diante dos elementos a mim apresentados,
tenho que não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
VEJAMOS.

No que se refere ao excesso de prazo
, entendo que a defesa não apontou qualquer situação a evidenciar que a demora possa ser atribuída ao Judiciário ou Ministério Público nestes autos, haja vista que é possível identificar atos cujo impulsionamento tem sido feito com regularidade para o bom andamento do feito,
não havendo inércia injustificada da indigitada autoridade coatora
.

Conquanto o paciente esteja custodiado desde
09/04/2019
, é imperioso reconhecer que não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual tenha decorrido da letargia por parte do Judiciário ou mesmo do Ministério Público.

Não se deve desprezar que no caso dos autos trata-se de crime de homicídio, em que responde 04 (quatro) acusados, em que há mais procedimentos para o preparo do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como houve atos de instrução de ambas as partes com a finalidade de se buscar a verdade dos fatos, pedidos de liberdade realizado pela defesa. Ainda, a interposição de RESE., e Recurso Especial, circunstâncias que acaba por demandar mais atos judiciais, consoante bem informou o juízo de primeiro grau.

Merece ainda observar que a instrução ocorrera durante a
pandemia,
que resultou na suspensão de certos prazos e atos processuais, implicando muitas vezes no andamento normal da instrução, não deve ser atribuído ao douto magistrado ou ao poder judiciário,
mas sim a caso fortuito ou de força maior.

Desse modo, tendo o Juízo singular atuado em perfeita prudência no sentido de assegurar ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais, inclusive o da razoabilidade,
não se constatando paralisação injustificada por parte daquele magistrado(a)
, de modo que eventual dilação do prazo para término da instrução processual se encontra justificado, devendo ser lembrado que o término da instrução criminal não decorre de mero cálculo aritmético.

Assim,
o juízo de primeiro grau vem dando o devido andamento ao feito
, aguardando os atos processuais para a continuidade da persecução penal, inclusive já há data para o julgamento do paciente perante o plenário do júri.

Essa é a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE:

“[...] A duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de razoabilidade (...).”
(Código de processo penal interpretado. 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 900).

Neste viés, embora haja certo elastério, não há se falar em atraso ou desídia do Judiciário a configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Lado outro
, bem lembrou o juízo de primeiro grau que a prisão preventiva do paciente foi decretada, e mantida na fase de pronúncia, sob o fundamento da garantia da ordem pública,
no qual ele é recalcitrante no mundo do crime
, tendo observado que
“Registro que os acusados, além de contumazes, se encontravam foragidos, vindo a ser encontrados somente por ocasião do cumprimento do mandado de prisão. Os demais acusados MATHEUS e DANILO são primários e por isso foram postos em liberdade, a qual resta mantida nesta oportunidade”
(ID. 150048678-pag.05)
, fato que também enseja a manutenção da prisão pela ordem pública (Enunciado 06-TJMT).

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente
habeas corpus
, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022